Tribunal: TJSP
Processo: 1026962-34.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelação – Execução de título extrajudicial - Extinção do processo, nos termos do art. 485, IV/CPC, após silêncio da autora diante do comando para fornecimento de endereço atualizado, com fins de citação da parte ré – Cogente a intimação pessoal da autora - Hipótese que, em verdade, corresponde ao disposto no art. 485, III/CPC – Precedentes - Incabível a extinção do processo, vez que não houve

Ementa:
Apelação – Execução de título extrajudicial - Extinção do processo, nos termos do art. 485, IV/CPC, após silêncio da autora diante do comando para fornecimento de endereço atualizado, com fins de citação da parte ré – Cogente a intimação pessoal da autora - Hipótese que, em verdade, corresponde ao disposto no art. 485, III/CPC – Precedentes - Incabível a extinção do processo, vez que não houve abandono por parte da autora, tampouco, sua intimação pessoal – Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785195
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026962-34.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado MONIZE
DA ANUNCIACAO GUIMARAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1026962-34.2018.8.26.0577 São José dos Campos Voto no 22565
Fls. 2/6
Voto no 22565
Apelação Cível no 1026962-34.2018.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A
Apelado: MONIZE DA ANUNCIACAO GUIMARAES
Juiz de Direito: Dr(a). Paulo de Tarso Bilard de Carvalho
Apelação – Execução de título extrajudicial - Extinção do
processo, nos termos do art. 485, IV/CPC, após silêncio da
autora diante do comando para fornecimento de endereço
atualizado, com fins de citação da parte ré – Cogente a
intimação pessoal da autora - Hipótese que, em verdade,
corresponde ao disposto no art. 485, III/CPC – Precedentes -
Incabível a extinção do processo, vez que não houve
abandono por parte da autora, tampouco, sua intimação
pessoal – Sentença anulada – Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em face da r. sentença
prolatada a fls. 127, pela qual o MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de
São José dos Campos julgara extinto processo de execução movido diante de
MONIZE DA ANUNCIAÇÃO GUIMARÃES, sem resolução de mérito, nos
termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1026962-34.2018.8.26.0577 São José dos Campos Voto no 22565
Fls. 3/6
A apelante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, que a situação dos autos não revelou ausência de pressuposto legal, a
ensejar o dispositivo de lei citado pelo d. magistrado. Dispõe, ainda, ausência
da necessária intimação pessoal da parte (fls. 130/135).
Sem contrarrazões, porque não formalizada a relação
jurídico-processual, subiram os autos. Regularizado o preparo recursal as fls.
148/150.
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, dando-lhe provimento.
Sobreveio extinção do processo após silêncio da autora
diante do comando para fornecimento de endereço atualizado, com fins de
citação da parte ré.
Em nosso ver, de fato mostrava-se cogente a intimação
pessoal da requerente, para promoção de andamento ao feito, em ocasião
anterior à extinção. A despeito do entendimento do d. Juízo “a quo”, temos
que a hipótese dos autos, em verdade, corresponde ao disposto no artigo 485,
inciso III, do Novo Código de Processo Civil.
Não há se falar na inexistência de pressupostos de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, vez que a
inércia referida não se enquadra em casos de condições da ação, como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1026962-34.2018.8.26.0577 São José dos Campos Voto no 22565
Fls. 4/6
legitimidade e o interesse processual, por exemplo, resvalando apenas em
situação de abandono.
Nesse passo, caberia ao d. Juízo determinar a intimação
pessoal da autora, para adotar as providências que lhe incumbiam, no prazo
de 5 (cinco) dias e, somente após o decurso deste lapso temporal sem
qualquer providência, julgar extinto o processo.
Assim decidiu, recentemente, esta C. Corte, em caso
análogo: “muito embora tenha se apoiado na falta de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, vê-se que
a extinção, na verdade, se ampara na circunstância de que o autor não
cuidou de providenciar o andamento do feito (citação da ré),
correspondendo ao abandono da causa, por não promover os atos e
diligências que lhe incumbiam, hipótese do artigo 485, III, do Código de
Processo
Civil.”
(Apelação
Cível
1051641-43.2019.8.26.0002;
Relator: Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/09/2020; Data de Registro: 08/09/2020).
Em mesmo sentido, julgados desta C. Corte:
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. Extinção do processo sem resolução do
mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015,
pautada, em verdade, no abandono de causa pela
inércia do autor, nos termos do art. 485, III, do
CPC/2015, impondo-se a observância do § 1o do
mesmo
dispositivo
legal.
Autor
não
intimado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1026962-34.2018.8.26.0577 São José dos Campos Voto no 22565
Fls. 5/6
pessoalmente para dar andamento ao feito. Violação
aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do
devido processo legal. Recurso provido. (Apelação
1005363-57.2014.8.26.0002;
Relator: Dimas
Rubens
Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/02/2019; Data de Registro: 22/02/2019);
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Sentença que
julgou o processo extinto sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo
Civil. Não atendimento da determinação judicial.
Inércia configurada. Hipótese dos autos que se amolda
ao abandono da causa. Extinção da ação que necessita
da prévia intimação pessoal da parte autora para o
andamento do feito, o que não ocorreu in casu.
Inteligência do artigo 485, inciso III e §1o, do CPC
vigente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
e deste Egrégio TJSP. Recurso provido para anular a
decisão objurgada, determinando-se o retorno dos
autos à Vara de origem, com vistas ao regular
prosseguimento
da
demanda. (Apelação
0000089-60.2013.8.26.0586;
Relator: Marcos
Gozzo;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Roque - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/02/2019; Data de Registro: 21/02/2019);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1026962-34.2018.8.26.0577 São José dos Campos Voto no 22565
Fls. 6/6
PROCESSO CIVIL
Extinção por falta de
pressuposto
processual
de
constituição
e
desenvolvimento válido e regular do processo

Citação- Extinção deve ocorrer com base no inciso III
do artigo 485 do CPC Abandono Ausência de
intimação pessoal do autor Inadmissibilidade

Inteligência do artigo 485, § 1o, do CPC Sentença
anulada

Recurso
provido. (Apelação
1002884-57.2015.8.26.0002; Relator: Moreira Viegas;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/02/2019; Data de Registro: 21/02/2019).
Destarte, incabível a extinção do processo, vez que não
houve abandono por parte da autora, tampouco, sua intimação pessoal,
conforme determina o artigo 485, parágrafo primeiro, do Código de Processo
Civil de 2015, apresentando-se inaplicável, à espécie, o dispositivo no qual
fundamentado o r. decisório hostilizado.
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao
recurso, anulando a r. sentença e determinando o retorno dos autos à origem,
para regular prosseguimento do feito.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora